Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-64.2021.8.11.0096
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-64.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA ALEXANDRINA - CPF: 627.132.641-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO /AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE extrato da conta corrente
- IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR -
prova mínima da relação jurídica realizada - extrato do inss - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000576-64.2021.8.11.0096

Apelante
: Sebastiana Alexandrina

Apelado
: Banco BMG S.A.

Vara Única da Comarca de Itaúba

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Sebastiana Alexandrina
.

Ação
: Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento /Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco BMG S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I c/c 321, parágrafo único e 330 do CPC, em razão da ausência de extrato da conta corrente da autora.

Apelação
(Id. 151305240): Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para o indeferimento da petição inicial.

Defende a desnecessidade de apresentação do extrato bancário e entende que é caso de inversão do ônus probatório, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 151305245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000576-64.2021.8.11.0096

Apelante
: Sebastiana Alexandrina

Apelado
: Banco BMG S.A.

Vara Única da Comarca de Itaúba

VOTO

Apelação interposta por
Sebastiana Alexandrina
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento /Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco BMG S.A.
, nos moldes do artigo 485, I c/c 321, parágrafo único e 330 do CPC, em razão da ausência de extrato da conta corrente da autora.

A autora recebe benefício previdenciário pelo INSS nº 1155330258, referente à aposentadoria por idade. Afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a cartão de crédito consignado supostamente não contratado.

Alega que ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem como para ser indenizada pelos danos sofridos.

O juízo de origem intimou a parte autora para emendar a petição inicial e juntar os três extratos bancários anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 151305226).

Na sequência, a autora se manifestou e explicou que requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório, porque não tem condições plenas de provar as contratações, bem assim defendeu a desnecessidade do documento requerido (Id.

151305228).

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial (Id. 151305238).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Do exame, verifica-se que a autora busca ver declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizada por danos morais.

É certo que incumbe à autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

No entanto, em casos como o dos autos, nota-se que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico (extrato da conta bancária) se encontram inacessíveis à autora.

Por outro lado, a apelante colacionou cópia de extrato do INSS, de cujo documento percebe-se que são realizados descontos pelo banco requerido na folha de pagamento da autora.

Dessa forma, verifica-se que, no caso, foi produzida prova mínima da relação jurídica entre as partes, a fim de autorizar o processamento do presente.

Resta demonstrada, assim, a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo probatório, tal como determinado na decisão recorrida, de modo que possível a aplicação da inversão do ônus da prova, para determinar que o requerido apresente a documentação relativa à contratação.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso
, para

reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022